Tribunal: TJMT
Processo: 38819-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605429-3 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80388192020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80388192020198110001
Requerente: ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA
Requerido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS
Beneficiário: ROSANGELA DE FATIMA FERREIRA
Conta Judicial 600119040124
Valor: R$ 5.151,38 (cinco mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos)
Autorizado: VINICIUS DE ALMEIDA ALVES
CPF/CNPJ: 371.217.878-65
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta VINICIUS DE ALMEIDA ALVES
CPF/CNPJ Titular Conta 371.217.878-65
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
4408 01020565 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 05:10